Tribunal: TJPA
Processo: 0811233-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811233-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: LILIANE GOMES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES, CASA DE PROSTITUIÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no caso de crime de favorecimento da prostituição de criança e adolescente, está adequadamente fundamentada a decisão que demonstra “com base em elementos concretos, a gravidade do delito e a periculosidade da agente ante o modus operandi” utilizado” (HC n. 478.140/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/10/2019), mormente quando a potencialidade lesiva dos ilícitos subjacentes ao decreto constritivo denotam “risco concreto de continuidade no cometimento de infrações penais contra crianças e adolescentes” (RHC n. 93.419/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2018).

2. Na espécie, o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, máxime diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da paciente – denunciada por supostamente manter casa de prostituição onde explorava sexualmente ao menos três adolescentes, inclusive com retenção de documentos pessoais, em regime análogo à servidão por dívida, sendo flagranteada em contexto indiciário de narcotraficância –, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública.

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO MAIOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEBILITAÇÃO EXTREMA POR DOENÇA GRAVE E INVIABILIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS.

3. Conforme sedimentado no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal autorizou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

4. Não obstante, a prisão domiciliar para mulher genitora de filho menor de 12 anos não é admitida nos casos em que o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes ou dependentes (CPP, art. 318-A), ou ainda em circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da segregação cautelar (STJ, RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/08/2018).

5. No caso em exame, além de o filho da paciente contar com idade superior a 12 anos, há situação excepcional que afasta a concessão do benefício porquanto a prática de tráfico de drogas teria se passado na própria residência da coacta, a atrair a incidência do entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de integral proteção do menor, quando restar demonstrado no caso concreto que o filho da paciente “vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas”, o que caracteriza “situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (STJ, AgRg no HC 698.444/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 04/11/2021)

6. Além disso, a concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, exige que a “situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional” (RHC n. 97.048/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 11/03/2019), o que não ocorreu na espécie, máxime diante da ausência de comprovação de debilitação extrema da paciente por doença grave e da incapacidade do estabelecimento penitenciário de prestar a assistência médica necessária.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 10/10/2023 a 16/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LILIANE GOMES DE SOUSA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0803814-79.2023.8.14.0045. Na origem, a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes encartados no art. 218-B, §2º, II, do CP (por pelo menos três vezes), c/c art. 229 e art. 333 do mesmo diploma legal, bem como art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e está presa cautelarmente desde 26/05/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal na custódia preventiva da paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo,
(ii)
viabilidade de fixação de medidas cautelares diversas do cárcere ou por prisão domiciliar, considerando que a coacta apresenta quadro grave de saúde, além de possuir filho menor. Pugna, em sede liminar e no mérito, pela imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, e, subsidiariamente, a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15132455.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 15169086).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15288776).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Nesse espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional. Alega-se, ainda, que a paciente apresenta “grande lesão no colo do útero, em estágio avançado (NIC III)” (ID n. 15109618 - Pág. 5), bem como é mãe de filho menor, circunstâncias que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fulcro nos arts. 318 e 319 do CPP.

Assentada a matéria deduzida neste
mandamus
, convém realçar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva maculada com fundamentação inidônea, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

No ponto, acentuo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que,
no caso de crime de favorecimento da prostituição de criança e adolescente, está adequadamente fundamentada a decisão que demonstra “com base em elementos concretos, a gravidade do delito e a periculosidade da agente ante o modus operandi” utilizado
” (
HC n. 478.140/GO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/10/2019), mormente quando a potencialidade lesiva dos ilícitos subjacentes ao decreto constritivo denotam “
risco concreto de continuidade no cometimento de infrações penais contra crianças e adolescentes
” (
RHC n. 93.419/SC
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2018).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, ressaindo as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, além de assegurar a integridade física e psicológica das vítimas, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, conforme se vê da decisão que manteve a custódia objurgada:

“Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares.

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, denota-se a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela(s) acusada(s), tratando-se da suposta prática de crimes contra a coletividade e crimes sexuais contra vulneráveis, havendo relatos de que a(s) acusada(s) supostamente é proprietária do bar DRINK MORANGÃO, no qual, supostamente, favorecia a exploração sexual de menores, constando dos autos que a polícia civil, após denúncias anônimas, realizou uma fiscalização no referido bar, ocasião em que teriam localizado as menores G.A.D.S., G.G.T. e D.V.S.C. no interior do estabelecimento, oportunidade em que as menores teriam informado que seus documentos pessoais estavam retidos pela acusada, que não estava no local, momento em que o delegado teria telefonado para a acusada, oportunidade em que a ré teria afirmado que as menores se prostituíam no local, voluntariamente, confirmando estar com os documentos das adolescentes, supostamente afirmando para o delegado de polícia que poderiam se "acertar" (textuais), a fim de que as adolescentes não fossem recolhidas.

Aliado a isso, há registros de que após o acolhimento das menores, a acusada teria, supostamente, entrado em contato, por telefone, com a cuidadora do centro de acolhimento indagando acerca da menor G.A.D.S., supostamente passando-se por uma familiar (tia) da adolescente, havendo ainda indícios de que a acusada, supostamente, atraia as menores com a promessa de moradia, roupas e comida, após, supostamente, as obrigava a trabalhar para saldar dívidas pela aquisição de roupas, calçados e bolsas, em tese, as forçando a se prostituírem e, em caso de recusa, as menores supostamente eram agredidas.

Ainda, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar a acusada teria sido preso em flagrante delito pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, oportunidade em que teriam sido apreendidos 10g de cocaína, 1g de maconha, 1.6g de êxtase, uma balança de precisão, saquinhos zip lock e um caderno de anotações, o que denota fortes indícios de que, em tese, se destinavam ao comércio, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, não há elementos concretos de que solta não se evadirá do distrito da culpa, havendo necessidade, ainda, de se garantir a integridade física e psicológica das vítimas, ante aos relatos de que, mesmo após o acolhimento, a acusada teria procurado entrar em contato com umas das menores, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Nesse aspecto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – Quinta Turma – unânime – relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – DJe de 11/9/2015; e HC n. 313.977/AL – Sexta Turma – unânime – relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe de 16/3/2015.

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com audiência de instrução e julgamento já designada.

A conduta supostamente perpetrada pela(s) acusada(s) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção, por ora, da prisão preventiva, conforme acima demonstrado
.” (Ação Penal n. 0803814-79.2023.8.14.0045, ID n. 98007731, Pág. 2/3, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a decisão objurgada está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/12/2019).

No tocante à possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em virtude de a paciente possuir prole menor de idade, convém ressaltar que o Códex Processual Penal estabelece que o juiz poderá conceder tal benesse
quando a agente for

mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
(CPP, arts. 318, V e 318-A, I e II).

Na espécie, observa-se que o caso em análise
não se amolda aos parâmetros de incidência do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal
(
HC 143.641/SP
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado: 09/10/2018), o qual foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento de que
“há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas”
(
RHC nº 90.454/RS
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018).

Neste particular, após análise das provas trazidas à baila, verifico que o filho da paciente possui idade superior a 12 anos, consoante certidão de nascimento de ID n. 15109623, e embora a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida contra descendente,
constata-se situação excepcionalíssima que justifica a não concessão da prisão domiciliar, qual seja, a gravidade concreta da conduta
, já que a suposta prática de tráfico de drogas ocorria na própria residência da coacta, atraindo a incidência da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de integral proteção do menor, quando restar demonstrado no caso concreto que o filho da paciente
“vive em contexto de risco e insegurança, pois exposto às constantes atividades ilícitas cometidas”
, o que caracteriza
“situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(STJ,
AgRg no HC 698.444/RS
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 04/11/2021). A esse respeito, vale conferir a fundamentação levada a efeito pela autoridade coatora:

“Importa registrar que o Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2° do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição.

No caso, entretanto, vislumbra-se a presença de situação excepcionalíssima a justificar a não concessão da prisão domiciliar à indigitada.

Consta dos autos que na residência da acusada, supostamente, foi localizada uma diversidade de entorpecentes, citados acima, havendo indícios de que a acusada está envolvida na prática exploração sexual de menores, demonstrando-se, portanto, fortes indícios que a residência onde a acusada vivia com o filho funcionava como verdadeiro entreposto de distribuição de drogas, estando a criança, supostamente, submetida a perigo concreto a sua saúde, uma vez que, dada as circunstâncias dos fatos, em tese, estavam submetidas ao contato, ainda que indireto, com os entorpecentes e todo o material utilizado para distribuição, evidenciando-se, portanto, concretos e fortes indícios de que a acusada se dedica a prática de crimes e se vale de sua residência como ponto de negociação de entorpecentes, expondo seu filho a situações de perigo concreto.

Desse modo, resta demonstrado situação excepcionalíssima a justificar a manutenção da acusada no cárcere, razão pela o benefício da prisão domiciliar deve ser indeferido.

[...]

De todo modo, deverá a Equipe Multiprofissional e o Conselho Tutelar ser cientificado acerca da presente decisão e, sendo o caso, apurando a veracidade das informações, informar a este juízo a eventual existência de crianças, filhos da acusada sob sua guarda, inclusive realizar buscas da família natural/extensa para fins de reanálise da eventual reconversão da prisão, informando a este juízo.” (Ação Penal n. 0803814-79.2023.8.14.0045, ID n. 98007731 - Págs. 3-5, grifos nossos).

De mais a mais, registro que para concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, qual seja, agente extremamente debilitado por motivo de doença grave, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento de que
“a situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional
” (
RHC n. 97.048/MT
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 11/03/2019).

Ao lume dessa premissa, apesar da alegação do impetrante, não vislumbro, na hipótese vertente, margem para concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, porquanto embora a exordial indique que a paciente é pessoa portadora de doença grave, inexiste a efetiva demonstração da extrema debilidade experimentada em razão de tal condição de saúde, tampouco que o estabelecimento penitenciário não possui condições de prestar a assistência médica necessária aos cuidados de que a coacta necessita, o que inviabiliza o deferimento do pedido de prisão domiciliar, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpu
s. De resto, o pleito foi indeferido de forma escorreita pelo juízo singular nos seguintes termos:

“Noutro giro, conforme disposição do art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos. [...]

Assim, para concessão da prisão domiciliar humanitária aos acusados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos. [...]

Ressalto, entretanto, que a casa penal deve dispensar a acusada o tratamento médico necessário, visando resguardar a saúde da custodiada, inclusive, em caso de necessidade/designação de cirurgia, promover o encaminhamento da acusada a estabelecimento médico apropriado, mediante escolta policial, a cargo da SEAP, com comunicação imediata ao Juízo.” (Ação Penal n. 0803814-79.2023.8.14.0045, ID n. 98007731 - Págs. 5-6)

Em acréscimo, ao consultar os autos originários, verifiquei que em duas oportunidades distintas a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), informou
que a paciente foi submetida a exames laboratoriais e segue em tratamento contínuo mediante uso de medicação
(ID n. 101452167), bem como que “
a casa penal tem condições de fornecer o tratamento uma vez que as comorbidades e os problemas apresentados compreendem o nível de atenção básica”,
ressaltando que
“a custodiada aguarda procedimentos especializados (consulta com ginecologista e ultrassom transvaginal), os quais já foram enviados a regulação e assim segue aguardando o agendamento e novas condutas
” (ID n. 101789725), circunstâncias que afastam a necessidade de prisão domiciliar sob o ângulo pretendido.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o opinativo ministerial,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/10/2023